Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTE.
1. A Lei não obriga o credor a habilitar seu crédito, tratando-se de direito disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação ope legis, resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.
2. A execução deve observar as diretrizes estabelecidas no plano aprovado, e não mais pelo título executivo originário, a ensejar, na verdade, a extinção do feito executivo inicialmente proposto e o ajuizamento de um novo pedido de cumprimento de sentença (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.